Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030548-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação de cobrança

c/c Obrigação de Fazer. Despesas de remoção e estadia de veículo em pátio privado. Veículo objeto de contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Responsabilidade do credor fiduciário. Apreensão decorrente de ordem judicial proferida em ação de busca e apreensão. Inaplicabilidade da limitação prevista no artigo 271, § 10, do CTB. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco/réu contra sentença que julgou em parte procedente o pedido para
condená-lo ao pagamento das despesas com guincho e diárias de estadia do veículo no pátio da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo cuja posse direta pertencia ao devedor fiduciante; (ii) se é cabível a limitação da cobrança das diárias a 180 dias por aplicação analógica do artigo 271, § 10, do CTB.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a
s despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

4. “
A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.439.234/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO HONDA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Cobrança c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1030548-16.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, julgou o pedido em parte procedente para “
condenar a parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), contados a partir da remoção (06/02/2020) até a data da efetiva retirada, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação
” (cf. Id. nº 264565261).

O apelante alega que “
não é parte legitimada para responder pelas despesas reclamadas na presente demanda, tendo em vista ser somente a credora fiduciária do bem apreendido, não tendo concorrido de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que se pretende o pagamento
”, afinal, “
na alienação fiduciária, o credor detém a posse indireta e o domínio resolúvel do bem
”, daí porque “
despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do cometimento de infração administrativa, não podem ser exigidas do credor fiduciário, ainda que este tenha posteriormente retomado a posse do bem
”.

Sustenta, no mérito, que “
a apreensão do veículo se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pelo recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante. Tal fato resta comprovado pelos documentos acostados pelo próprio apelado, os quais mostram que o veículo tinha infrações administrativas (licenciamento atrasado) inscritas em dívida ativa desde 2018
”.

Diz, em todo caso, que, “
ao menos
(deve haver)
a limitação da cobrança, nos termos previstos no artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual limita a cobrança ao prazo de 180 dias a fim de evitar que o valor da estadia seja exorbitante
”, argumentando que “
é cediço a possibilidade de aplicação analógica do referido código, mormente visando o enriquecimento ilícito das empresas de guarda, já que a ausência de limitação pode gerar um valor exorbitante, inclusive superior ao do veículo, como no caso nos autos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, limitada a cobrança ao prazo de 180 dias (cf. Id. nº 264565271).

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de Cobrança proposta pela agravada Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda em desfavor da agravante OMNI S.A., relativamente “
ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 02/05/2021 até o dia da efetiva retirada, no valor de R$. 49,00 (quarenta e nove reais), mais o valor de R$. 110,00 (cento e dez reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio do autor
”, e, ainda, a cumprir “
obrigação de fazer consistente em retirar o veículo das dependências do pátio do autor
” (cf. Id. nº 194840185).

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral para “
condenar a

parte requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 110,00 referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 49,00, contados a partir da remoção (06/02/2020) até a data da efetiva retirada, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação
”, assentando a sua conclusão sob os seguintes fundamentos:

“Sustenta a parte autora ser a responsável pela remoção e guarda dos veículos objeto de apreensão, sendo o bem móvel de propriedade da parte requerida, ora credora fiduciária, apreendido na data de 06/02/2020, razão pela qual pugna pela condenação ao pagamento do valor de R$ 49,00 (quarente e nove reais) por dia em que o veículo permaneceu no pátio de sua propriedade, até a data de sua retirada.

Por sua vez, a parte requerida afirma a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados, uma vez que, apesar ser credora fiduciária por força do contrato de financiamento, a responsabilidade pelo pagamento das despesas é do devedor fiduciário.

(...)

Considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida na ausência de retirada do bem móvel e o inadimplemento dos valores e, por sua vez, é de responsabilidade da requerida a demonstração de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que consistem na quitação dos valores ou comprovação da ausência de responsabilidade pelo pagamento da quantia.

Em que pese às alegações tecidas e os argumentos utilizados pela parte requerida, entendo que não foram cumpridos os requisitos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Observa-se dos documentos juntados pela parte autora, a existência de guia de recolhimento do veículo, demonstrando a sua remoção na data de 06/02/2020 (id 92260354) a notificação extrajudicial emitida e devidamente recebida pela parte requerida (id 92260357) e os valores das diárias correspondentes a cada categoria (id 92260364).

Ademais, importante registrar que, de acordo com a contestação, em que pese à parte requerida atribuir a responsabilidade do pagamento ao devedor fiduciário, os argumentos não merecem prosperar, de acordo com a fundamentação utilizada na rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Desse modo, diante da comprovação da responsabilidade do proprietário ao pagamento das despesas, bem como a demonstração da remoção do veículo e do valor da diária atribuída pelo órgão responsável, se mostra cabível o acolhimento do pedido da parte autora, que deve ser ressarcida pelos valores estadia do veículo apreendido, contado o prazo em dias em que o veículo permaneceu no depósito.”

O mérito recursal envolve discussão singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, eis que a tese sustentada pelo Banco/réu/apelante vai de encontro à uníssona e iterativa jurisprudência do STJ no sentido de que “
as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor
”, de modo que o “
credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta
”, sendo que “
o entendimento de que é do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos apreendidos é aplicado indistintamente
(pela)
Corte Superior, ou seja, independentemente do motivo que tenha originado a busca e apreensão do veículo.
Isto quer dizer que, mesmo nas hipóteses em que cometida infração administrativa de trânsito pelo devedor fiduciante, com a consequente busca e apreensão do veículo, permanecerá como sendo do credor fiduciário o adimplemento de tais despesas
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2020).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA EM PÁTIO E GUINCHAMENTO QUE DEVEM SER ARCADAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PERÍODO DE ESTADIA QUE NÃO COMPORTA LIMITAÇÃO, POSTO QUE NÃO SE REFERE ÀS OBRIGAÇÕES ADVINDAS DE INFRAÇÃO COMETIDA PELO CONDUTOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação (AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.11.2018, DJe de 7.12.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.439.234/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/09/2024, DJe de 12/09/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas. Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica. 3. Quanto à irrazoabilidade na fixação das astreintes e ao suposto dissídio jurisprudencial, não houve a demonstração clara de violação à lei federal ou do dissídio apontado, cenário que configura deficiência da fundamentação, incidindo a Súmula nº 284/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.210.496/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGADAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual se objetiva a remoção de veículos depositados em pátio particular, após o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia dos bens. 2. Ação ajuizada em 14/12/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/10/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo. 4. As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 5. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (
STJ - Terceira Turma -
REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018)

Já quanto à tese recursal de que, por “
aplicação analógica
” do art. 271, § 10, do CTB, as diárias cobradas deveriam ser limitadas a 180 dias, anoto, em primeiro lugar, que a questão sequer merece ser conhecida neste momento, uma vez que não arguida na contestação, de modo que consiste em inaceitável inovação recursal, mas, não obstante, é válido ressaltar que o
eg. STJ também já decidiu que a

“
limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27.11.2018, DJe de 7.12.2018), sendo que, no caso, o extrato de Registro do Veículo comprova a existência de gravame judicial decorrente de decisão proferida nos autos de ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0023546-56.2015.8.11.0041) na data em que houve a apreensão da motocicleta (cf. Id. nº 264564814), e, como muito bem assinalado na sentença, competia ao Banco Honda fazer prova de que a apreensão e depósito deu-se por motivo diverso, sobretudo porque é o autor da referida demanda, com pleno acesso e conhecimento dos desdobramentos ocorridos naquele feito, ônus do qual ele definitivamente não se desincumbiu, haja vista que, para além das objeções genéricas, não instruiu os autos com prova documental e nem se empenhou para combater os argumentos contrários da parte contrária, como, por exemplo, o de que o “
art. 328 do CTB arguido pela Ré, aduz que, o veículo removido ao pátio e não reclamando no prazo de 60 dias, será levado a leilão. No caso em testilha, o veículo não fora encaminhado ao leilão, justamente pela existência do bloqueio judicial. Inexistindo o referido bloqueio, o veículo não mais estaria nas dependências do pátio do Autor, e a máquina do Poder Judiciário não seria acionada para dar deslinde à causa
” (cf. Id. nº 264564849).

Ilustrativamente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO CREDOR. CREDOR RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Quanto aos arts. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. 3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ. 4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo credor, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. 6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento do mesmo ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021)

Pelo exposto,
nego provimento

ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025